Tribunal: STF
Processo: ARE 1576550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. INADMISSIBILIDADE DE APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE FISCAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A atuação da Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, deve ficar restrita aos atos indispensáveis à eficácia da fiscalização, voltada aos interesses da sociedade, sendo vedada a prática de qualquer ato que extrapole os limites da simples coerção.



    A apreensão de bens e mercadorias em razão do não recolhimento de tributo constitui nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade, além dos direitos de livre exercício da atividade econômica e de propriedade, somente sendo admitida para fins de averiguação no que tange a origem e destino dos produtos. [...]



    No caso em exame, resta evidenciada a abusividade na conduta atribuída ao impetrado, ora apelante, estando seus argumentos consonância com os documentos juntados e o teor de verbete do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 323), não havendo razoabilidade na defesa da conduta de manter apreendida mercadoria para o contribuinte responder ao ônus tributário, visto que, em tais circunstâncias, a apreensão passa a representar uma forma de obrigar este ao pagamento do tributo. Observe-se o conteúdo da citada súmula: [...]



    Enfatize-se, por oportuno, que o presente mandamus, o qual depende de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, não discute propriamente se houve ou não a infração tributária, sequer o cometimento de transporte ilegal de produto, ou mesmo a legitimidade da autuação da empresa impetrante, mas sim a necessidade e razoabilidade da manutenção da apreensão de mercadorias.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente